Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014971-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 203.770.701-06 (AGRAVANTE), SERGIO JOSE PASQUALLI - CPF: 333.626.709-97 (AGRAVADO), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (AGRAVADO), ENEIDA PASQUALLI - CPF: 514.340.591-20 (AGRAVADO), MARLENE PEREIRA - CPF: 603.797.589-20 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014971-92.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA - MATÉRIA DECIDIDA EM GRAU DE RECURSO – EFEITO SUBSTITUTIVO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO

Se o acórdão proferido na Apelação Cível determina que a parte autora seja mantida na posse do imóvel enquanto não decidida à ação de resolução contratual, não há que se falar em prevalência do resultado do Agravo de Instrumento anterior, por força do princípio substitutivo recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014971-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: SERGIO JOSE PASQUALLI, DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI, MARLENE PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Augusto Ribeiro da Silva
, de decisão que na Ação de Resolução Contratual ajuizada por
Sérgio José Pasqualli
, indeferiu o pedido de reintegração de posse na área objeto do litígio.

Explica que o Juízo justificou o indeferimento do pedido de reintegração na posse, por se tratar de matéria já decidida na Apelação n. 30339/2017.

Sustenta, no entanto, o equívoco da decisão, porquanto a sua reintegração de posse já foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, bem como nos Embargos de Terceiro (cod. 196878), ambos com trânsito em julgado.

Assevera que o voto proferido pela e. Vogal na Apelação n. 30339/2017, que manteve a posse do imóvel objeto de rescisão em favor do ora agravado, então autor apelante, se fundou em alegações descabidas, no sentido de que supostamente não houve o pagamento do negócio. Alerta, contudo, que tal fundamento será objeto de instrução, o que autoriza o seu retorno na área rural objeto do litígio, já que a posse lhe fora entregue no ato da compra e venda que se busca a rescisão.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse na área objeto do litígio, composta das matrículas n. 483 e 487 do RGI da comarca de Sapezal.

Liminar indeferida. (id 50937996)

Contraminuta (id 53514489). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do agravante na multa prevista no art. 81, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014971-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Resolução Contratual ajuizada por Sérgio José Pasqualli contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, indeferiu o pedido de reintegração de posse na área objeto do litígio.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual ajuizada por Darci Pasqualli e outros, contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, que tem por objeto dois imóveis rurais, um com 2.460,9995 hectares e outro com 2.291,0201 hectares, como disposto nas Escrituras Públicas de Compra e Venda firmadas em 02.02.1994.

Referida ação foi sentenciada por duas vezes, sendo anuladas. Uma, em razão da procedência parcial da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (cod. 27170), que declarou a nulidade da citação ficta. Depois, por força do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 30339/2017, interposto pelos autores, ora agravados, que acolheu a preliminar de cerceamento do direito de defesa, com a devolução dos autos a origem, para a produção de provas dos fatos controvertidos, bem assim, com a determinação de que os então apelantes, autores da ação de rescisão, ora agravados, permanecessem na área objeto da venda e compra.

De acordo com o agravante, ao pretender a reintegração de posse nas áreas objeto de compra, o acórdão que anulou a sentença ao acolher o cerceamento do direito de defesa, não alcançaria a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, ou mesmo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015.

Não se olvida quanto ao decidido no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, que determinou o restabelecimento das partes ao
status quo
, vale dizer, com a restituição da área objeto do contrato ao promissário comprador, ora agravante.

Sucede que o v. acórdão do recurso de Apelação n. 30339/2017, em voto proferido pela e. Desembargadora Serly Marcondes Alves, e aderido por este Relator, consignou expressamente que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, não vincularia ou interferiria no resultado do julgamento da referida apelação, e determinou que a parte autora, ora agravada, fosse mantida na posse da área, como registrado:

“
Sobre o recurso de agravo de instrumento que acompanhei o Desembargador Guiomar Teodoro Borges (AI nº 62856/2015), não consta que os apelantes recorreram dessa decisão e, mesmo assim,
aquela decisão não vincula ou interfere no resultado desta decisão
.

Segundo consta do memorial dos apelantes não houve efetivamente nenhum pagamento.

Além do mais, chama a atenção o deferimento da purgação da mora depois de mais de 20 (vinte) anos, sendo que esta fora feita com a entrega de 27.052 sacas de soja em armazém diferente do indicado pelo juízo (fora da Comarca) e com prazo de 120 dias de validade do recibo de depósito, onde os apelantes não a receberam, ou seja, ao que tudo indica nenhum pagamento fora feito pelo apelado.

Não bastasse isso, vale salientar que, em nenhum momento evidencia-se que o apelado, autor da ação declaratória de nulidade de ato jurídico (transitada em julgado), tenha tido a posse da área em litígio ou demonstrado qualquer interesse na sua reintegração, tanto é que, na ação acima mencionada, sequer houve pedido nesse sentido (fls. 306/309).

Assim, verifica-se que durante todo o tempo de tramitação dos autos, os apelantes nunca saíram da posse e alterar tal situação, neste momento processual, com certeza acarretará danos aos apelantes.

...

Por esse motivo,
enquanto não decidido definitivamente estes autos de Ação de Resolução Contratual, entendo que devem os apelantes permanecerem na posse do imóvel
.”

Anota-se que o acórdão transitou em julgado, de sorte que não há, assim, que se falar na prevalência da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, nem mesmo nos
Embargos de Terceiro (cod. 196878).

Ocorre que o decidido no referido Agravo de Instrumento cede lugar ao julgamento da Apelação Cível, em razão do princípio substitutivo dos recursos.

Desse modo, o agravante não pode se utilizar dos fundamentos e premissas daquele recurso para, com base naquela realidade, superada pelo acórdão proferido na Apelação, pretender a modificação do julgamento, que, aliás, restou mantido em sede de Recurso Especial.

Por fim, não se visualizam as hipóteses que autorizam a imposição da multa por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020